Tribunal: STF
Processo: HC 235184
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo Gestermeier Teixeira Pinto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no agravo nos EDcl no AREsp nº 2141071 - SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Os impetrantes apontam equívoco na decisão que reconheceu a intempestividade do agravo em recurso especial. Ressaltam que a defesa foi intimada da decisão por meio da qual inviabilizada a sequência do recurso especial no dia 14 de dezembro de 2021, tendo protocolizado o respectivo agravo no dia 5 de janeiro de 2022, com o destaque de assim proceder “em virtude do recesso forense”.



    Requerem o deferimento de liminar para suspender o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.



    No mérito, pretendem o afastamento da intempestividade do agravo em recurso especial.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    ”PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONTRADIÇÃO. ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 



    3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 



    4. "Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 23/5/2016)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.882/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 14/5/2020). 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 11, p. 368).



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Todavia, surge na espécie situação que autoriza a concessão da ordem.



    Reporto-me à decisão que assentou a intempestividade do agravo em recurso especial:



    “Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise do recurso de MURILO GESTERMEIER TEIXEIRA PINTO, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 15/12/2021, sendo o agravo somente interposto em 05/01/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Quanto à irresignação de ROGERIO ARAUJO DOS SANTOS, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 15/12/2021, sendo o agravo somente interposto em 26/01/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.” (doc. 11, pag. 249)



    Como visto, restou consignado que “a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 15/12/2021, sendo o agravo somente interposto em 05/01/2022.”



    Considerando o prazo de 15 dias corridos para interposição do agravo em recurso especial contados da intimação do recorrente, o prazo final seria 29/12/2022.



    Ocorre que há de levar-se em conta o recesso forense no período de 20/12/2021 a 6/1/2022, logo, não há falar em intempestividade do recurso, porquanto quando protocolado, 5/1/2022.



    De acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, “os prazos processuais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, cuja única consequência consiste na prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente” (HC 166820, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    Ademais, consta da inicial que a defesa frisou ter formalizado o agravo em recurso especial no dia 5/1/2022 em virtude do recesso forense, nos termos seguintes (doc. 11 pag. 161):



    “4.Nesse sentido, o termo inicial para a fluência do prazo previsto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, considerando o disposto no art. 224, §2º, do mesmo codex, ocorreu em 15.12.2021. Dessa forma, tem-se que o termo final corresponde a 06.01.2022, em virtude do recesso judiciário.” 



    A esse respeito, destaco:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1285144 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-04-02-2021)”



    Logo, atendeu-se ao requisito estabelecido pela jurisprudência da Corte, no que concerne a comprovação de paralisação dos prazos processuais por ocasião do recesso forense.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Todavia, concedo a ordem de ofício para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    Comuniquem-se ao Ministro Relator do AREsp nº 2141071 - SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente